Tribunal: STF
Processo: RHC 115989
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. 3. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. 5. Recurso a que se nega provimento. 6. Ordem concedida, de ofício, para determinar ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Amambai/MS que, afastando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, proceda a nova fixação do regime inicial de cumprimento de pena, segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º do CP.